Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723139-39.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDINAURIA DA SILVA RODRIGUES REZENDE, PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DE CITAÇÃO POSTAL SEM RESSALVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS CÔNJUGE PARA PLEITEAR EM CONJUNTO DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO À FASE DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO ENTREGUES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO EMPREENDIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O pedido de reforma da sentença formulado pelos autores, em contrarrazões, não deve ser conhecido, ante a patente inadequação da via eleita, uma vez que demandaria a interposição de recurso próprio. 2. O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, desde que haja a demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Uma vez que os documentos juntados demonstram a atual dificuldade econômica da empresa, aliado ao fato de estar em regime de recuperação judicial, o benefício deve ser concedido. 3. O recebimento de citação postal encaminhada ao endereço da sede da pessoa jurídica, sem ressalvas, é suficiente para a validade do ato. Aplicação da teoria da aparência. 4. O Código Civil determina, no artigo 1.647, II, que nenhum dos cônjuges deve pleitear, sem a autorização do outro, acerca de direitos advindos da propriedade de bem imóvel. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 5. O artigo 6o da Lei 11.101/2005 determina apenas a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, para viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, de modo que o pedido suspensão do processo, pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, é inadequado à fase de conhecimento. 6. Ao se apresentar como gestora do empreendimento, a apelante se inseriu na cadeia de consumo e praticou ato indispensável à conclusão do negócio jurídico, imprimindo no consumidor, a expectativa de que estaria garantindo a idoneidade da compra e venda do imóvel. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, caput e incisos II, XXXV, XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de sua condenação. Em adição, aponta ofensa aos artigos 331, 489 e 1.022, sem apontar de qual lei federal eles pertenceriam, nem deduzir objetivamente as razões pelas quais os aludidos dispositivos legais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, pois “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Em segundo lugar, quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). Em terceiro ponto, pois “O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado.” (AgRg no AREsp n. 2.603.365/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Por fim, porque “Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado” (AgInt no AREsp n. 1.915.616/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009